Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO CALIL JABUR em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0722181-18.2019.8.07.0001 proposta contra TAISE NARA DOS SANTOS e SALÃO DE BELEZA BONECA DE LUXO - EIRELI, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 133708318 dos autos de origem): (...) Em que pese a eficiência vislumbrada de início na chamada “Teimosinha”, a medida se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). A maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo, motivo pelo qual indefiro o pedido. No que se refere a penhora de bens que guarnecem a residência e o estabelecimento comercial das rés, tenho que viável a medida, ressalvando-se a impenhorabilidade dos bens essenciais à habitabilidade e ao exercício das atividades da pessoa jurídica. Todavia, advirto à parte exequente que não será deferida, a princípio, a alienação dos bens em leilão judicial, tendo em vista que a medida se mostra infrutífera. Assim, a manutenção da penhora está condicionada à adjudicação e alienação particular (sites de vendas, como OLX). Fica a parte exequente nomeada como depositária dos bens. Advirto ao credor, que deverá entrar em contato com o Oficial de Justiça responsável por executar a medida para fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado, sob pena de não ser deferida nova expedição de mandado caso a diligência seja infrutífera em razão da sua inércia. (...) Em suas razões recursais (ID 38564360), o agravante defende que os devedores respondem com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 789, do Código de Processo Civil e que a execução será feita no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do mesmo diploma legal. Sustenta que “vislumbra-se uma maior efetividade da ferramenta, pois a utilização da “teimosinha permanente” acaba permitindo a captação de todas as movimentações bancárias que o devedor efetuou em um determinado período, sendo, desta forma, maiores as chances de se localizar saldo para bloqueio nas contas do devedor do que na versão anterior, na qual os bloqueios ocorriam de forma pontual e não permanente.” (ID 38564360 – Pág. 5) Alega que a decisão agravada vai de encontro ao dever de cooperação havido entre as partes, estabelecido no art. 6° do Código de Processo Civil. Diz que “a diligência almejada afigura-se muito menos onerosa ao magistrado, sendo excessivamente dificultosa ao Agravante e até mesmo sendo possível considera-la impossível, uma vez que por meio das regras de experiência comum dispostas pelo art. 475 do CPC, e possível aferir que as instituições particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar em qualquer hipótese o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial.” (ID 38564360 – Pág. 8) Diz que o processo executivo deve respeitar os princípios da celeridade e razoável duração do processo, de forma que a função “teimosinha” do SISBAJUD se demonstra essencial para a busca de um resultado efetivo no cumprimento de sentença em trâmite na origem. Aduz que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens do executado, a fim de deferir o pedido de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para deferir a pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38564365). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante/exequente, à concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso. Ademais, vejo que o magistrado a quo deferiu a penhora de bens dos agravados, o que afasta o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.